Tribunal: TJMT
Processo: 1013014-64.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013014-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 014.040.771-54 (APELANTE), ADEGILSON DE ARAUJO FRAZAO - CPF: 066.892.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO - CPF: 010.797.082-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— CONCURSO PÚBLICO — DELEGADO — CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO — VERIFICAÇÃO.

Mostra-se correta a eliminação de candidato que possui conduta reprovável para o exercício da função, porquanto há provas mais do que suficientes da incompatibilidade do seu proceder com o cargo público de delegado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Gustavo Henrique

de Azevedo Siqueira
contra a sentença (Id. 111194457) proferida em
ação anulatória de ato administrativo
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia Substituto e foi “reprovado na fase de investigação social”, sob o fundamento de existir “
ocorrências policiais constantes do banco de dados da Polícia Civil do Distrito Federal
”.

Assevera que, “
figura na condição de vítima ou testemunha em seis ocorrências policiais da Polícia Civil do Distrito Federal e, como suspeito, em três delas
”. Ainda, as referidas ocorrências em que figura como suspeito “
sequer chegaram a ser objeto de investigação formal por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, para que se pudesse verificar, a procedência ou não das ocorrências registradas.
”.

Afiança que “
segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de ação penal não é suficiente para balizar a eliminação no concurso público para Delegado da Polícia Federal
”.

Requer o provimento do recurso para que “
possa prosseguir no certame, tendo seu nome incluído no rol de aprovados da sexta e última fase do concurso público
”.

Contrarrazões (Id. 111194466).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 112000959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] No caso vertente, denota-se que o candidato foi considerado não recomendado na fase de investigação social ante a existência de ocorrências policiais constantes do banco de dados da Polícia Civil do Distrito Federal.

Em sua exordial, o Requerente afirma que a não recomendação fundou-se na existência das seguintes ocorrências: Ocorrência nº 6.033/2012, Ocorrência nº 13/2005; Ocorrência nº 9.927/2008; Ocorrência nº 489/2013-1; Ocorrência nº 812/2013-2; Ocorrência nº 28.479/2010-1; Ocorrência nº 2.603/2008-0; Ocorrência nº 10.417/2010; e Ocorrência nº 5.145/2011.

Ainda, afirma que nas ocorrências nº 6.033/2012, nº 13/2005, nº 9.927/2008, nº 489/2013-1, nº 812/2013-2 e nº 28.479/2010-1, figurou na condição de vítima, bem como de testemunha. Já nas ocorrências nº 2.603/2008-0, nº 10.417/2010 e nº 5.145/2011, tratam-se de situações que aparece na qualidade de autor, por porte de droga para consumo pessoal e lesão corporal, ameaça e dano.

Assim, informa que não existe certidão de antecedentes criminais e nada consta em seu nome, razão pela qual não pode ser levada em consideração tais fatos como critério de não recomendação na respectiva fase.

Em que pese à argumentação despendida pela parte Autora, pela análise da documentação acostada, notadamente pelos documentos de ID nº 19027952 e seguintes, não vislumbro o direito que assiste à parte Autora.

A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, o Requerente foi considerado como não recomendado ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

[...]

Desta feita, levando em consideração a peculiaridade do cargo pretendido, bem como o comportamento do agente, ante as ocorrências analisadas pela banca examinadora, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de não recomendação do candidato.

Verifica-se que a análise realizada na fase de investigação social foi feita com objetividade e se atendo especificamente nos aspectos civis, morais e criminais dos fatos praticados pelo candidato Autor, bem como restou devidamente motivada buscando amparo constitucional no princípio da moralidade administrativa.

[...]

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art 98, §1º, I e VI do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]. (Id. 111194457).

Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia Substituto. Na sexta (6ª) fase, investigação social, restou não recomendado, consoante resultado da referida fase (Id. 111192987 – fls. 2):

O Edital nº 1,
de 16 de março de 2017
, no subitem 12.2 e 12.3, estabelece que “
A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação,
observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais
.
” [sem negrito no original]

Consoante os registros presentes nos autos, a exemplo do materializado no Boletim de Ocorrência nº 5.145/2011-1 (Id. 111192994 – fls. 1/3), revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Delegado.

Daí decorrente, não poderia, de fato, o apelante ter sido aprovado na investigação social. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 12.2 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, impossibilitaria sua contratação: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória.

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a
cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Por fim, no
julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.
Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Assim, o simples fato de existir ocorrências em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta.

Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO.
AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO
. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.

1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF).

2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
’.

3.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/
MT
, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022